Tribunal: TJMT
Processo: 1055298-53.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055298-53.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA ENERGISA, NÃO PROVIDO. SEGURADORA, PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1055298-53.2020.8.11.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energisa S.A.

Apelada:

Caixa Seguradora S.A.

Apelante:
Caixa Seguradora S.A.

Apelada:

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energisa S.A.

11a Vara Cível da Comarca da Capital

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta por
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energisa S.A. e Caixa Seguradora S.A.

Ação:
Regressiva de Ressarcimento de Danos
,

proposta por
Caixa Seguradora S.A.
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energisa S.A
.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação,
para condenar a requerida ao ressarcimento do valor desembolsado pela autora, no valor total de R$4.039,40, que deverá ser corrigido pelo INPC, com incidência de juros de mora 1% ao mês, ambos a partir do desembolso. Condenou, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação da
Energisa
(Id. 201644176)
:
Sustenta, em síntese, a inexistência de documentos hábeis a comprovar o nexo causal entre a prestadora de serviço e os danos suportados pelos segurados da parte autora.

Alega a inexistência de relação jurídica entre os segurados e a concessionária recorrente, logo, a ação deveria haver sido extinta sem resolução de mérito, já que os eventos narrados não podem ser imputados a distribuidora de energia elétrica.

Defende que os laudos acostados aos autos são absolutamente inservíveis para fins de comprovação do direito pleiteado, vez que

elaborado de maneira unilateral e não submetido ao crivo do contraditório;

e,

não possui assinatura de profissional credenciado e competente para elaborar laudos.

Aduz que a apelada não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo de seu direito porque não demonstrou a falha na prestação de serviço da concessionária e porque os segurados não registram nenhuma comunicação prévia a concessionária com relatos sobre o fato ocorrido.

Pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Apelação da
Caixa Seguradora
(Id. 191132259)
: Afirma a presença do nexo causal com o evento danoso referente aos danos ocorridos ao assegurado Pedro Luiz Bronete Donato, através de provas e preceitos determinados pela ANEEL, porquanto
descargas atmosféricas quando atingem a rede elétrica não excluem a responsabilidade objetiva da concessionária. Requer a majoração dos honorários recursais.

Pugna pelo provimento do recurso para que a ação seja julgada totalmente procedente.

Contrarrazões da
Energisa

(I
d. 201644182)
:
pelo desprovimento.

Contrarrazões da
Caixa Seguradora

(Id. 201644183):
pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação é saber se é caso de julgar improcedente a ação por falta de comprovação
dos danos, fatos e do nexo/dano com o evento danoso, decorrente da falta de laudo hábil e da unilateralidade dos documentos, ou ainda, julgar totalmente procedente os pedidos feitos na petição inicial.

Na origem
, cuida-se de
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
,
proposta por

Caixa Seguradora S.A.
,
em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energisa S.A.
,
em que a autora pretende ser ressarcida do valor de
R$4.659,40,
que pagou aos segurados Fábio Eduardo Ferreira Dos Santos; Leandro Pessoa De Lucena; e Pedro Luiz Bronete Donato,
a título de indenização por danos elétricos, danificados em 08.01.2020; 06.03.2020; e 26.03.2020, e, coberto pelas apólice de n.o 1201405465267; 1201404590358; e 1201403742030, respectivamente, por eventual falha dos serviços de energia elétrica prestados.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação e condenou
a concessionária ao pagamento do valor de R$ R$4.039,40, acrescido de juros e correção monetária desde a data do desembolso.

O Juiz de origem consignou que não houve nexo causal entre o evento danoso e o serviço prestado, referente ao assegurado Pedro Luiz Bronete Donato, porquanto conforme o laudo, o dano ocorreu devido a descarga atmosférica, não comprovada a falha na prestação de serviço.

A ação foi instruída com documentos indicativos de que o segurado experimentou danos em bens patrimoniais segurados pela concessionária.

Há, no caso, laudos técnicos dos sinistros (Id. 201643265; Id. 201643266; e Id. 201643267), que concluíram pelo dano irreversível decorrente de oscilação elétrica, bem como por comprovante de pagamento dos valores segurados (Id. 201643265 e seguintes).

Importante consignar que a requerida, não logrou desconstituir as provas apresentadas pela autora apelada.

Assim, também não colhe a alegação de causa excludente de responsabilidade, porquanto sequer foi comprovada.

Ademais, sabe-se que eventuais descargas atmosféricas quando atingem a rede elétrica não excluem a responsabilidade objetiva da concessionária, já que são eventos previsíveis inseridos no risco da atividade da requerida, de modo que compete à concessionária promover formas de evitar a sobrecarga da rede elétrica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Seguro. Danos em equipamentos eletroeletrônicos. Indenização não realizada. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço de energia elétrica. Sentença de improcedência. Responsabilidade civil reconhecida. Indenização por danos materiais.
Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avaria em aparelho eletroeletrônico. Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Risco da atividade. Oscilação na tensão de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas atmosféricas, constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade desenvolvida pela prestadora do serviço público.
Danos e ressarcimento dos prejuízos causados à segurada que foram satisfatoriamente demonstrados. Indenização devida. Sentença modificada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000027-74.2022.8.26.0428; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/02/2023; Data de Registro: 01/03/2023)(g.n)

Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da ré. Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a sobrecarga de energia em razão de descarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré e os danos nos equipamentos.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos previsíveis e inseridos nos riscos da atividade da ré. Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1035537-68.2022.8.26.0002; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2023; Data de Registro: 31/03/2023) (g.n)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDOS TÉCNICOS – EFICÁCIA DEMONSTRADA – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (NÃO INSTALAÇÃO DE APARELHO PARA MINIMIZAR TENSÕES E DESCARGAS ELÉTRICAS) – RESPONSABILIDADE E DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudo válido, nos termos do Módulo 9 do PRODIST (ANEEL), impõe-se o provimento da Ação Regressiva para que a concessionária restitua à segurada o respectivo valor, sobretudo quando detectada falha na prestação do serviço pela concessionária de energia por não ter instalado aparelho para minimizar os efeitos das tensões e descargas elétricas.

Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la. (TJMT - N.U 1014755-76.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA REQUERENTE – DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, os laudos técnicos apresentados com a inicial (ids. 151381299, 151381650 e 151381651), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovarem, ainda que minimamente, o direito perseguido pela requerente, ora apelada. Tanto é assim que nos referidos laudos, os técnicos concluíram que os equipamentos foram danificados em razão da sobrecarga/oscilação da energia.

2. Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil

3. Como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária de energia elétrica, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, como tempestades e descargas atmosféricas, instalando equipamentos capazes de impedir a oscilação/queda de energia.
(TJMT - N.U 1027915-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023) (g.n)

Registra-se, ainda, que a requerida, ora apelante, não apresentou relatórios demonstrativos de ausência de descargas elétricas e/ou oscilações no fluxo de energia elétrica na data do sinistro aptos embasar o pedido de improcedência da ação.

Desta forma, faz-se necessário a reforma da sentença para concluir que a autora logrou êxito em demonstrar o direito que invoca, notadamente os prejuízos suportados em razão do pagamento que teve que fazer para seus segurados e o nexo entre um e outro.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da
Energisa
; e dá-se provimento ao recurso da
Caixa Seguradora
, para reformar a sentença e julgar totalmente procedente a ação para ressarcir o valor do desembolso total de R$4.659,40
.

Por fim, no que toca aos honorários advocatícios, com a manutenção da sentença majoram-se os honorários recursais de 15% para 20%
sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024